Tribunal: TJPA
Processo: 0807250-03.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807250-03.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente o pedido formulado e condena o Estado ao pagamento da quantia correspondente a licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria.

2. O prazo prescricional para a indenização de licenças não gozadas se inicia na data em que ocorreu a passagem do servidor para a inatividade (REsp n.º 1.254.456). Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. O militar tem direito à licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio, a teor do art. 70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985. A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria tratada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares, conforme previsão contida no Decreto n.º 2.397/1994.

4. Não havendo possibilidade de gozo de licença especial, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 635 do STF.

5. Os documentos juntados com a inicial comprovam as afirmações feitas pelo demandante. O Estado não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/2/2024 a 26/2/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807250-03.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO
:
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE

SENTENCIADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE
em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido formulado e condenou o réu ao pagamento do
“valor correspondente aos períodos de licença especial não gozadas pelo Requerente”
, conforme indicado na inicial.

Não houve a interposição de recurso voluntário no prazo legal, conforme consignado na certidão ID 15983025.

Feito distribuído à minha relatoria por sorteio.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I, do CPC
.

Trata-se de reexame de sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada por militar, objetivando
a indenização de licenças especiais não gozadas no período de efetivo exercício.

Conforme consta na exordial, o autor é policial militar da reserva, tendo ingressado na corporação em 21/5/1992 e sido transferido para a inatividade após completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, período no qual não houve a concessão e nem o gozo dos períodos de licenças especiais referentes aos decênios de 2002/2012 e 2012/2022.

O pedido formulado pelo autor é o pagamento do valor correspondente às licenças especiais não gozadas.

Passo à análise do pedido e da peça contestatória.

I.

Prejudicial de Prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 1.254.456
, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº. 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do referido precedente:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;

REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012.)”. (Grifo nosso).

Na mesma senda, no julgamento do REsp n.º 1.221.385, a Corte Superior firmou entendimento de que o termo inicial para contagem prescricional de férias não gozadas é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. REFORMA. CÔMPUTO EM DOBRO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO EXPRESSO NO ART. 63, § 5º, DA LEI 6.880/80 E NO ART. 36 DA MP 2.215-10/2001. VIOLAÇÃO DO ART. 34, DA MP 2.215-10/2001. SÚMULA 284/STF. 1. O servidor militar foi reformado em 2004, e a ação foi ajuizada em 2008, portanto, dentro do quinquênio prescricional. Ademais, o
termo inicial para contagem prescricional de férias não gozadas é o momento da passagem à

inatividade.
Precedente:
AgRg no REsp732.154/BA
, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6.3.2006,p. 483. [...] (STJ,
REsp 1221385 SC
, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5.5.2011, DJe 12.5.2011)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 4.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (REsp 1.833.851/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019)”. (Grifo nosso).

Conforme entende o STJ, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

Nesse passo, considerando que a passagem do autor para a reserva remunerada se deu em
2022 e o ajuizamento da ação ocorreu naquele mesmo ano, não houve o transcurso do prazo prescricional.

Assim, a prejudicial de prescrição deve ser rejeitada.

II. Mérito.

A
Licença especial
(ou
Licença
-Prêmio) é uma autorização de afastamento do serviço, com duração de 6 (seis) meses, concedida ao Policial Militar, a cada 10 (dez) anos de efetivo serviço, nos termos do art.
70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985
(
Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), senão vejamos:

“Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)
Especial
;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças”. (Grifo nosso).

A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria tratada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares em suas pertinências, de acordo com os termos do Decreto n.º 2.397/1994. Vejamos as normas citadas:

Decreto 2.397/94

“Art. 1° - Fica concedido aos Servidores Públicos Militares do Estado do Pará, o previsto nos dispositivos dos arts. N° 67, 68, 70, 71, 72, exceto incisos IX, X no que se refere a participação em eventos sindicais e XVIII, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, inciso I, letras c, d, e, g, inciso II, letras a e b, 162, 170, 171, 172, 173 e 174 da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, observando-se as similitudes das situações pertinentes”.

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio”.

Consigno que, até o evento da Emenda Constitucional nº 20/1998, o servidor poderia optar pela conversão de licenças adquiridas em tempo de serviço, calculado em dobro. Era o tempo de serviço fictício (ou ficto) em dobro. Após a proibição dessa utilização de tempo de serviço, a pecúnia é a forma de evitar o prejuízo do servidor que não consegue gozar do direito adquirido antes da aposentadoria.

Do contexto legal, extrai-se que

a licença especial deve ser gozada pelo militar durante sua vida funcional. Caso não o faça em atividade, exsurge o direito de convertê-la em pecúnia.
Assim deve se dar, pois é medida que homenageia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Colaciono julgados da Corte Superior e deste TJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DO DECRETO-LEI N. 667/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado nesta Corte, "firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública" ( AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/11/2019).
4. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no REsp: 1936519 AM 2021/0134109-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)”. (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido
encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (STJ, REsp 1588856 , T1, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, julgado em 19.5.2016, DJe 27.5.2016)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2.
Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 25 de abril de 2022)”. (Grifo nosso).

Ressalto que a conversão de licenças em pecúnia prescinde de prévio requerimento administrativo. Nesses moldes está sedimentada a jurisprudência, que entende presumida por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, porquanto, preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos, as parcelas decorrentes desse direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1.
Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada
.

2. "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda" (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 238)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)”. (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO
. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador:1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)”. (Grifo nosso).

Na mesma esteira, depreende-se a respeito
da indenização de férias não gozadas até o momento da reforma do servidor civil ou militar. N
ão havendo possibilidade de gozo de férias, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência, sedimentado pelo STJ, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal se pronuncia na mesma linha. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)”. (Grifo nosso).

No julgamento do
ARE 721.001-RG/RJ, o STF fixou a tese relativa ao Tema 635, proferindo Acórdão com a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)”. (Grifo nosso).

Tema 635 do STF

Tese: “
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio”
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a Suprema Corte decidiu, em sede de repercussão geral, que quaisquer direitos não usufruídos em momento oportuno pelo servidor, devem ser convertidos em indenização pecuniária, quando a fruição não for mais possível, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa por parte da Administração.

No caso concreto, o autor ingressou no serviço público em 21/5/1992, sendo transferido para a reserva remunerada em 2022.

Os documentos juntados com a inicial comprovam as afirmações feitas pelo demandante. O Estado não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do direito do autor de ser indenizado pelos períodos de licenças especiais não gozadas quando em atividade, conforme conclusão do juízo
a quo
, que se deu nos seguintes termos:

“Nessa senda, não conceder ao Requerente o direito à conversão em pecúnia das licenças prêmios não gozadas, seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Por conseguinte, não restam dúvidas acerca do direito ao qual o demandante faz jus.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor(a) o valor correspondente aos períodos de licença especial não gozadas pelo Requerente, referente aos períodos mencionados na inicial, tudo nos termos da fundamentação retro, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, neste grau de jurisdição, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI”.

Desse modo, a sentença não merece retoque, devendo ser confirmada em seus termos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e mantenho
os termos da sentença
que julgou procedente a pretensão de indenização de licenças especiais não gozadas em atividade pelo autor
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024